Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cliente bancário contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o cancelamento administrativo de descontos incidentes em sua conta corrente, vinculados a contratos de mútuo bancário firmados com o Banco de Brasília (BRB) e o Cartão BRB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade; e (ii) verificar a possibilidade de cancelamento unilateral, pelo agravante, da autorização para descontos em conta corrente, à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e do Tema 1085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura o direito ao cancelamento de autorizações de débitos em conta corrente, desde que o titular não reconheça previamente a autorização firmada. No caso concreto, não há elementos que comprovem tal ausência de anuência.
4. A tese consolidada pelo STJ no Tema 1085 reconhece a licitude de descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, mesmo quando utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados.
5. O princípio da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda impedem a intervenção judicial em contratos validamente firmados, salvo demonstração de abusividade ou vício contratual, o que não foi evidenciado nos autos.
6. A ausência de elementos que comprovem abuso ou ilegalidade por parte da instituição financeira reforça a inexistência da probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.
7. A tentativa de revogação unilateral do desconto autorizado demonstra-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura o direito ao cancelamento de autorizações de débito em conta corrente, desde que o titular demonstre não ter reconhecido previamente a autorização firmada.
2. São lícitos os descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, incluindo contas para recebimento de salários, quando previamente autorizados pelo mutuário, conforme a tese firmada no Tema 1085 do STJ.
3. A revogação unilateral de cláusula autorizativa de desconto em conta corrente deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, 1.019, I, e 300; Código Civil, art. 421; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1085, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão no 1813368, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/02/2024.